Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-75.2020.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
26/01/2021
Número: 0600528-75.2020.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600639-18.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600528-75.2020.6.16.0148,
que julgou parcialmente procedente o pedido e suspendeu a publicação da pesquisa eleitoral,
confirmando a liminar concedida no ID 3840601, o que já foi atendido representado e, em
consequência julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termo do artigo 487, inciso I
do CPC. (Representação para apuração de divulgação irregular de pesquisa com pedido liminar de
tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Experiência, Trabalho E Compromisso Com Seriedade"
em face de Lucian Aluisio Dierings, com fulcro no art. 96, Lei nº 9.504/1997, alegando, em síntese,
que o representado está divulgando em suas redes sociais uma pesquisa eleitoral, qual seja a
registrada sob o nº PR-09907/2020. Entretanto, está fazendo a divulgação dos resultados desta
pesquisa em contrariedade à legislação eleitoral, na medida em que está omitindo qual foi a
empresa contratante da pesquisa. Veja-se a postagem realizada pelo Representado em seu perfil
particular na rede social Facebook. Portanto, se na imagem, ou qualquer parte do texto que
acompanha a publicação, não consta o nome da contratante, denota-se que a divulgação da
pesquisa é irregular, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência, para determinar a
pronta remoção do conteúdo e, no mérito, a imposição da penalidade cabível em face do
Representado. Conteúdo do post: "Líder nas pesquisas, a mudança certa! 9,6% Maninho e Zuleide,
33% Cleunice e Bicudo, 41,9% Gugu e Bizorro. A mais recente pesquisa comprova: Gugu e Bizorro
lideram com 4,1% dos votos! Realizada pela Data Media, a pesquisa confirma aquilo que temos
testemunhado nas ruas e nas conversas com a população de Ouro Verde do oeste: A mudança já
está acontecendo! Gugu e Bizorro estão na frente! Isso é o resultado de uma campanha limpa,
baseada na apresentação de propostas concretas para os ouroverdenses. Muda Ouro verde, muda
pra melhor: É 23! "). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO
COM SERIEDADE (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUCIAN ALUISIO DIERINGS PREFEITO
(RECORRIDO)
ELIANE ASSIS DE PAULA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23691
866
26/01/2021 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.125
RECURSO ELEITORAL 0600528-75.2020.6.16.0148 – Ouro Verde do Oeste – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM
SERIEDADE
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUCIAN ALUISIO DIERINGS PREFEITO
- OAB/PR0079672
ADVOGADO: ELIANE ASSIS DE PAULA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA
ELEITORAL
–
VEICULAÇÃO
DE
RESULTADO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
–
EXISTÊNCIA
DE
REGISTRO
–
AUSÊNCIA
DE
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA
PROIBITIVA
–
INTERPRETAÇÃO
ESTRITA
DAS
REGRAS
SANCIONATÓRIAS
–
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A penalidade prevista no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem
divulga pesquisa eleitoral que não tenha
sido objeto de registro prévio; não diz
respeito a quem divulga a pesquisa sem
informações necessárias.
2. Havendo o devido registro da
pesquisa, não constitui violação ao artigo
33, §3º, da Lei 9.504/97 a sua veiculação.
Num. 23691866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral (id. 19885116) interposto pela Coligação
“Experiência, Trabalho e Compromisso com Seriedade” em face da Sentença (id.
19884566) prolatada pelo douto Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo-PR que julgou
parcialmente procedente Representação Eleitoral por divulgação irregular de pesquisa.
Em razões recursais, a recorrente alega que o representado divulgou os
dados da pesquisa em completa dissonância com os ditames do artigo 10 da
Resolução TSE nº 23.600, limitando- se a informar o número de registro da pesquisa,
omitindo deliberadamente todas as outras informações imprescindíveis.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar procedente a
representação.
Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 23691866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592

Conforme relatado, a coligação recorrente requer o provimento do recurso
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau que considerou irregular a
divulgação de pesquisa registrada sem a indicação, na postagem, dos requisitos
previstos no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600 e, entretanto, não aplicou a multa
prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

No caso dos autos, é incontroverso que o representado divulgou em rede
social o resultado da pesquisa registrada sob o nº PR-09907/2020 no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle). Confira-se:

Num. 23691866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592

Com efeito, verifica-se da imagem que o representado deixou de indicar o
período de realização da coleta de dados, apontando a margem de erro; o nível de
confiança; o número de entrevistas; o nome da empresa que a realizou e quem a
contratou, na descrição da postagem, embora não conste na imagem.
Portanto, esta divulgação é irregular, embora a pesquisa, em si, não o seja.
Assim, de fato, correta a determinação de remoção da publicação, a qual foi cumprida.
Em relação à aplicação de multa, friso que há previsão legal para
imposição de multa apenas aos casos de divulgação de pesquisa sem registro.
No particular, os dados da pesquisa divulgada estavam previamente
registrados perante a Justiça Eleitoral e isso é o quanto basta para a não incidência da
multa cominada no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97. O fato de o representado não ter
indicado os requisitos do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600 não atrai a aplicada da
multa em análise.
Num. 23691866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592

Em outras palavras, não houve, no caso, a necessária subsunção da
conduta do recorrido à norma sancionadora que, como tal, deve ser interpretada de
forma estrita.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º DA RES.
TSE Nº 22.623/07 - AUSÊNCIA DE PENALIDADE - PESQUISA REGULARMENTE
REGISTRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 11 DA RES. TSE
Nº 22.623/07 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Deve ser cessada a divulgação de pesquisa que não contenha as informações
obrigatórias previstas no art. 5º, da Resolução TSE nº 22.623/07.
2. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
(RECURSO ELEITORAL n 6356, ACÓRDÃO n 35.070 de 25/09/2008, Relator JESUS
SARRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2008)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL -REPRESENTAÇÃO - PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO - ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE
PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE "WHATSAPP" - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
NÃO
CONFIGURAÇÃO
-
INTERPRETAÇÃO
ESTRITA
DAS
REGRAS
SANCIONATÓRIAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra disposta no §3º, do artigo 33, da Lei nº. 9.504/97, veda a veiculação de
resultado de pesquisa eleitoral não registrada.
2. A mera conversa individual ou em grupo restrito de whatsapp sobre o desempenho de
candidatos não se confunde com pesquisa eleitoral.
3. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 1536, ACÓRDÃO n 52468 de 08/11/2016, Relator NICOLAU
KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Diante de tais fundamentos, não merece reforma a sentença do juízo a quo
que julgou parcialmente procedente a presente representação.

DISPOSITIVO

Num. 23691866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Luiz Fernando Wowk Penteado
Relator Substituto

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600528-75.2020.6.16.0148 - Ouro Verde do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: COLIGAÇÃO
EXPERIÊNCIA, TRABALHO E COMPROMISSO COM SERIEDADE - Advogados do
RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, THAYRINE PRISCILA
SCHNEIDER - PR102950, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI - PR66522,
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO
DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR0024841 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 LUCIAN ALUISIO DIERINGS PREFEITO -
Advogada do RECORRIDO: ELIANE ASSIS DE PAULA - PR0079672.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.

Num. 23691866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/01/2021 15:23:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012615192818300000022962592
Número do documento: 21012615192818300000022962592